Tribunal: TJBA
Processo: 8022367-78.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022367-78.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAYANE ROSS OLIVEIRA DE AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO ROBERTO DE QUEIROZ PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dayane Ross Oliveira de Amorim contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra Ma. Almeida Engenharia Ltda., nos quais se alegou excesso de execução e nulidade do termo de confissão de dívida firmado na aquisição de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem a prévia abertura de fase de especificação de provas e sem o saneamento do feito configura cerceamento de defesa, ensejando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de intimação das partes para especificação de provas e de decisão saneadora viola o disposto nos arts. 357 e 370 do CPC, configurando cerceamento de defesa.

2. É dever do magistrado promover o saneamento do processo quando presentes controvérsias fáticas relevantes, especialmente em embargos à execução que discutem excesso de execução e validade de contrato, com pedidos de produção de prova pericial.

3. A produção de prova pericial é pertinente diante das inconsistências entre as planilhas de cálculo apresentadas pelas partes, especialmente quanto ao número de parcelas e vencimentos previstos no termo aditivo de confissão de dívida.

4. A sentença proferida sem saneamento e sem manifestação sobre as provas requeridas incorre em
error in procedendo
, impondo sua nulidade e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de decisão saneadora e de oportunidade para especificação de provas em processo com controvérsia fática relevante configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2. É imprescindível que o juízo aprecie expressamente o pedido de produção de provas, especialmente quando requerido pelas partes e pertinente ao deslinde da causa.

3. O julgamento antecipado da lide, sem observância do contraditório e da ampla defesa, fere o devido processo legal e constitui
error in procedendo
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 357; 370; 917, §3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível nº 57165118220228090087, Rel. Des(a). Ana Cristina Ribeiro Peternella França; TJ-PR, Apelação Cível nº 00016491020238160119, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, para, na esteira do voto condutor,
DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE
da respeitável sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para o seu regular processamento, oportunizando-se às partes a especificação das provas que pretendem produzir e julgar
PREJUDICADO O RECURSO
, que veiculou tão somente pedido de reforma.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

Presidente

Procurador(a) de Justiça

09